Tribunal: TJSP
Processo: 2304723-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento manejado em face da r. decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença movida pelo 'Parquet', que indeferiu o pedido de suspensão do referido incidente. Falecimento do réu no curso do processo. Pleito de suspensão do cumprimento de sentença, sob a alegação de que a representante do espólio busca o

Ementa:
Agravo de Instrumento manejado em face da r. decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença movida pelo 'Parquet', que indeferiu o pedido de suspensão do referido incidente. Falecimento do réu no curso do processo. Pleito de suspensão do cumprimento de sentença, sob a alegação de que a representante do espólio busca o reconhecimento da união estável "post mortem" junto ao "de cujus". Descabimento. O fato de a representante do espolio pretender o reconhecimento da união estável não influencia na execução da multa civil - Diante do óbito do Réu a responsabilidade pelo pagamento da multa civil passa a ser do seu espólio. Os débitos deixados pelo "de cujus" devem ser quitados com os bens deixados por ele, de tal sorte que somente os bens remanescentes serão incorporados ao patrimônio dos herdeiros. Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.